Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-87.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726487-87.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DF E DO IPREV. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. REJEITADA. TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. CABIMENTO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL A CONTAGEM FICTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O DF e o IPREV requerem a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para (a) reconhecer o direito da autora a contagem especial do tempo de serviço prestado ao DF, sob condições insalubres, durante o período estatutário, a partir de 17/08/1990, excluído o período de afastamento sem vencimentos (setembro de 2000 a dezembro de 2001), e (b) determinar a conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres, no período descrito, com a averbação desse período na ficha funcional da autora, para fins de aposentadoria. 2. Preliminarmente, os recorrentes sustentam a incompetência absoluta dos Juizados para processar e julgar a demanda. Todavia, no caso dos autos, tendo em vista que as condições de insalubridade no exercício da função pela recorrida restaram demonstradas por meio de laudo técnico das condições ambientais do trabalho – LTCAT (id no 1174815, pgs. 3 a 5), mostra-se desnecessária a realização de perícia. Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência suscitada. 3. Ainda em sede de preliminar, os recorrentes defendem a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A esse respeito, em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o pólo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016, 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016, Acórdão n.95555, DJE: 26/07/2016, 6a T. Cível, Acórdão n.936281, DJE: 26/04/2016. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade. 4. No mérito, cumpre destacar o teor da Súmula Vinculante no 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (grifo nosso). 5. Nesse contexto, é necessário compreender em que medida a incidência das regras do regime geral se faz possível aos integrantes do regime próprio de previdência social. 6. Com efeito, restou pacificado no c. STF que o art. 57, da Lei 8.213/1991 é aplicável, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, diante da omissão legislativa na edição da lei complementar específica que discipline as condições referentes à concessão do benefício no âmbito do regime próprio (art. 40, § 4o, da CF). 7. Todavia, ainda segundo a jurisprudência do STF, para fins de aposentadoria de servidor público, é vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum, diante da impossibilidade de a lei estabelecer qualquer forma de contagem de tempo ficto, por força do disposto no art. 40, § 10, da CF. 8. Nesse sentido, confira-se: MI 1474 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016; ARE 818552 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016. 9. Assim, importa diferenciar o reconhecimento do direito à aposentadoria especial a servidor público, que labore em condições de insalubridade, com base nos requisitos delineados na Lei 8.213/1991, da possibilidade de conversão, com contagem diferenciada, de tempo especial em tempo comum ao estatutário, a qual não se admite na jurisprudência pátria. 10. Também é distinta a situação em que o servidor que laborou em condições insalubres, durante o período em que regido pelo regime celetista, soma esse tempo (ainda que convertido em tempo de atividade comum) ao trabalhado posteriormente sob o regime estatutário. 11. Tecidas tais considerações, na hipótese dos autos, verifico que não merece ser acolhida a pretensão da parte recorrida em obter a contagem diferenciada do tempo laborado em condições especiais (insalubres) durante o regime estatutário, com a conversão do referido período em tempo comum e, consequente, averbação em sua ficha funcional. 12. Como esclarecido, embora se admita o gozo da aposentadoria especial pelo servidor público e a incorporação da contagem diferenciada do tempo especial cumprido em regime celetista, não é cabível a conversão do tempo “especial” em tempo “comum” no período de exercício estatutário, diante da impossibilidade de contagem de tempo de contribuição fictícia, nos termos da Constituição. Desse modo, a improcedência dos pedidos constantes na inicial é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença. 13. Precedentes: Acórdão n.969541, 07299949020158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016; Acórdão n.853287, 20140110687860ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 438 14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial. 15. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (Lei no 9099/95, Art. 55). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 2o e do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo recolhido. Verifica-se que o recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 942): “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito